Tribunal: TJDFT
Processo: 0752710-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA BANCÁRIA. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROMETIMENTO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO No 4.790/2020. LINDB. ART. 20. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA DESPROVIDO. APELAÇÃO MANEJADA PELA RÉ PROVIDA.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em a) examinar a possibilidade de instauração do procedimento de “repactuação de dívidas” e de limitação dos descontos efetuados em conta corrente e em folha de pagamento ao coeficiente de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida recebida pela autora; e b) deliberar a respeito da possibilidade de a mutuária revogar unilateralmente a autorização referente a descontos diretos na conta bancária respectiva.
2. Na situação concreta em exame a recorrente ocupa o cargo de enfermeira vinculado à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e recebe remuneração mensal bruta no montante de R$ 15.684,41 (quinze mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos). 2.1. A partir do exame dos demonstrativos de pagamento observa-se que a demandante recebe remuneração líquida no montante de R$ 11.480,39 (onze mil, quatrocentos e oitenta reais e trinta e nove centavos), considerados os descontos compulsórios. 2.2. A instituição financeira recorrida, no entanto, efetua descontos em folha de pagamento no montante de R$ 3.357,78 (três mil, trezentos e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos) e em conta corrente na quantia de R$ 2.264,45 (dois mil, duzentos e sessenta e quatros reais e quarenta e cinco centavos), o que compromete o coeficiente de 50% da remuneração líquida recebida pela recorrente.
3. Diante desse cenário constata-se que os descontos aludidos não frustram a manutenção da dignidade da devedora e privam a demandante do mínimo existencial.
4. O débito em conta corrente somente pode ser efetuado após a autorização do titular da aludida conta, nos termos das regras previstas nos artigos 1o e 3o, caput, ambos da Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil (BACEN).
5. A solução jurídica que se harmoniza com o conteúdo normativo previsto no art. 20 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro estabelece que a desconstituição da autorização é faculdade concedida somente àquele que não reconhece a existência de prévia autorização, o que não se afigura no caso em deslinde.
6. Recurso interposto pela autora conhecido e desprovido. Apelação manejada pela ré conhecida e provida.